Tribunal: CARF
Processo: 13896.903681/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903681/2014-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.475 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ECOLAB QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem: a) Verifique se o interessado
enquadra-se na condição de titular do crédito ou responsável tributário, considerando, a partir
desta constatação, as disposições normativas pertinentes que condicionam o direito à repetição
do indébito à comprovação do crédito; b) verifique a procedência do crédito vindicado por meio
de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo; c) confirme se as receitas que derem
origem as retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no respectivo período-base
examinado, conforme exigência da legislação tributária, e d) elabore Relatório circunstanciado
conclusivo sobre o resultado da verificação.
.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 38, o qual não homologou a
compensação declarada nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903681/2014-88
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903681/2014-88

Pleiteou-se no PER/DCOMP crédito relativo a Pagamento a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, código de receita 0481, no valor de R$ 101.571,86.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-013.367, 11 de maio de 2021 (e-fl. 71).
Na avaliação do acórdão recorrido, em síntese, o crédito não restou comprovado
mormente pelo fato de o interessado não ter demonstrado:
- ser o titular do direito de repetição do indébito na condição de mera fonte
pagadora e responsável tributário pela retenção do IRRF;
- a necessária motivação da redução do IRRF em DCTF retificadora que gerou o
indébito pleiteado.
O acórdão recorrido entendeu aplicável o artigo 166 do Código Tributário
Nacional ao caso concreto, segundo o qual caberia ao responsável tributário (Recorrente) provar
ter assumido o ônus do tributo para legitimar seu direito à repetição do suposto indébito,
argumentando que não foram cumpridos os requisitos da IN RFB no 1300/2012 para
comprovação do direito ao crédito, mormente os que determinam o estorno da operação na
escrita contábil do sujeito passivo e a apresentação de comprovante de reembolso da quantia
retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
Além disso, o acórdão recorrido pontuou que a aceitação de DCTF retificadora
apresentada após a emissão de Despacho Decisório Eletrônico fica na dependência da
comprovação dos dados retificados mediante apresentação da escrita contábil do sujeito passivo,
colacionada parcialmente aos autos.
A respeito deste ponto, o acórdão recorrido tece as seguintes considerações
pontuais:
Como prova de suas alegações, o contribuinte apresenta os lançamentos contábeis
na Conta Razão IRRF a Recolher, contudo tais registros convergem em sentido oposto,
infirmando-as: o histórico dos lançamentos revela que os recolhimentos não incidiram
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903681/2014-88

sobre a mesma operação, mas sobre fundamentos e operações diversas, não havendo que
se falar em duplicidade de arrecadação para justificar o indébito.

Enquanto o recolhimento de R$ 101.571,86 tem como histórico registrado no seu
lançamento contábil o “Aumento Capital e EFC” (sigla não identificada), o recolhimento
de R$ 101.584,04 tem como histórico a “Provisão IR Empréstimo Estrangeiro MAR/14”.
A escrituração contábil contradiz o próprio manifestante, revelando hipóteses de
incidência diversas entre os dois recolhimentos reputados como duplicados.
No Recurso Voluntário o sujeito passivo manifesta sua discordância da decisão,
alegando, em síntese, que:
- o art. 166 do CTN limita-se a disciplinar a restituição de tributos indiretos e no
caso de cobrança ou pagamento espontâneo indevido ou maior que o devido, o que não se aplica
para os casos em que houve pagamento em duplicidade e cujo ônus foi suportado pelo próprio
contribuinte;
- acostou aos autos documentação comprobatória de que no curso de suas
atividades empresariais, efetuou a remessa simbólica de juros ao exterior no valor de R$
677.226,97, recolhendo o IRRF incidente na operação, à alíquota de 15%, no valor de R$
101.584,04 por meio de DARF;
- os recolhimentos de IRRF nos valores de R$ 101.584,04 (devido) e R$
101.571,86 (indevido) foram devidamente registrados a débito na contabilidade da Recorrente,
na Conta Contábil Patrimonial de Natureza Credora no 8040010.2130.204005 (IRRF S/
OPERAÇÕES EXTERIOR;
- o primeiro DARF (R$ 101.584,04) foi apurado com base na provisão dos juros
do empréstimo, haja vista que a operação ainda não havia sido realizada, enquanto o segundo
DARF (R$ 101.571,86) foi calculado de acordo com o efetivo valor dos juros no momento da
operação de remessa;
- em que pese constar do histórico do lançamento contábil da Recorrente
diferentes descrições, o fato escriturado consiste em uma única operação de juros de
empréstimos, conforme mostram contratos de câmbio anexos;
- deve ter havido um singelo erro na escrita do lançamento contábil da Recorrente
ao descrever o “Aumento de Capital e EFC”, pois de acordo com toda a documentação
comprobatória anexada aos autos, assim como a memória de cálculos, o IRRF recolhido tem por
base exatamente a mesma operação.
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903681/2014-88

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, entende-se
que o recurso não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na
sequência.
Como dito anteriormente, o pedido de reconhecimento do crédito pelo Recorrente
fundamenta-se em uma DCTF retificadora recepcionada após a data de emissão do Despacho
Decisório Eletrônico, circunstância que gera o ônus ao sujeito passivo de ter que comprovar o
crédito pleiteado, conforme reza o Parecer Normativo Cosit n° 02/2015.
Em que pese o fato de o acórdão recorrido ter identificado registros na
escrituração do sujeito passivo que indicam que os valores de crédito discutidos referiam-se a
operações contábeis diferentes - o que, portanto, faria cair por terra a tese de recolhimento em
duplicidade do crédito pleiteado - entendo que, tal como afirmou o Recorrente, pode ter ocorrido
um erro de registro na sua contabilidade. Isto porque foi verificado que os contratos de câmbio e
DARF juntados aos autos são, coincidentes em datas, códigos de recolhimento e muito próximos
em valores, o que parece corroborar o entendimento defendido pelo Recorrente.
Assim, essa documentação, em princípio e em juízo de delibação, confere
plausibilidade às suas alegações, no sentido de que houve de fato recolhimento em duplicidade
do crédito vindicado.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito pretendido e justificam o alegado erro de registro do fato
contábil na escrituração do sujeito passivo.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) Verificar se o interessado enquadra-se na condição de titular do crédito ou
responsável tributário, considerando, a partir desta constatação, as disposições normativas
pertinentes que condicionam o direito à repetição do indébito à comprovação do crédito;
2) verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo;
3) confirmar se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado, conforme exigência da legislação
tributária;
4) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
5) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903681/2014-88

Aílton Neves da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Original